Tribunal: TJMT
Processo: 1042694-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042694-31.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), CELSO FERREIRA PORTELA - CPF: 053.314.201-68 (AGRAVADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AGEMED EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Agemed Saúde S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento da Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, na condição de pessoa jurídica e sob regime de liquidação extrajudicial, faz jus à concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da efetiva incapacidade de arcar com os encargos do processo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 481).

4. A recorrente não apresentou novos elementos de prova capazes de afastar a conclusão da decisão agravada, que apontou expressivos ativos circulantes no balancete apresentado.

5. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos anteriores envolvendo a mesma recorrente, já afastou a presunção de hipossuficiência pelo simples fato de estar em liquidação extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática combatida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da decisão monocrática de ID 275520361 que indeferiu a assistência judiciária gratuita à ora Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação de ID 270502463.

Em suas razões, a Agravante sustenta que não exerce mais atividades operacionais e que o encerramento das atividades foi consequência imediata da decretação da Liquidação Extrajudicial pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Alega que a documentação dos autos é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da recorrente. Frisa que o último balancete período da Massa foi encerrado em 30/09/2024 e indica vultuoso passivo a descoberto de R$ 83.245.829,18 (oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), estando em completo estado de insolvência.

Argumenta que sua conta bancária possui saldo negativo, inexistindo recursos para o pagamento das cutas e despesas processuais.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

Contrarrazões em ID 286915886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 275520361, que indeferiu a assistência judiciária gratuita à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do apelo.

A decisão combatida restou assim exarada:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Agemed Saúde S/A em face da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Celso Ferreira Portela em desfavor da ora Apelante.

A Apelante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, deixando de recolher o preparo recursal.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, incumbe à parte “demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Para demonstrar a suposta hipossuficiência, a Apelante acostou aos autos o balancete de ID 273170370 e a declaração de ID 273170372, os quais, desacompanhados de outros elementos probatórios, não possuem o condão de atestar a condição de necessidade da pessoa jurídica.

Isso porque, o próprio balancete supracitado indica a existência de expressivos ativos circulantes, aplicações financeiras e créditos a receber, o que, por si só, afasta a alegada hipossuficiência.

É importa ressaltar que em diversos processos essa Egrégia Corte vem indeferindo a benesse pretendida à Apelante, conforme se infere dos autos de no 1021606-34.2018.8.11.0041, no 1019027-02.2019.8.11.0002 e no 1030950-39.2018.8.11.0041.

Registra-se que
o fato da Apelante estar em liquidação extrajudicial não é motivo suficiente para se presumir a hipossuficiência financeira
, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça à Apelante.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o, e artigo 1.007, §4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Cumpra-se. Intime.

TATIANE COLOMBO

Juíza de Direito Convocada”
–
ID 275520361

O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

Embora o esforço argumentativo da Agravante, se verifica a reiteração de fundamentos e de documentos, os quais não se mostram suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

Ao contrário, não se vislumbra a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática combatida.

Isso porque, frisa-se, o balancete de ID 273170370 indica a existência de expressivos ativos circulantes, aplicações financeiras e créditos a receber, o que, por si só, afasta a alegada hipossuficiência.

A mera alegação de que a empresa encontra-se inativa não é suficiente para a concessão do benefício reivindicado, sobretudo quando a jurisprudência uníssona exige a comprovação efetiva da incapacidade financeira.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.
(N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) – destaquei.

Sobreleva destacar que em julgamento recente desta Colenda Câmara, em acórdão de relatoria da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, a justiça gratuita foi indeferida à Agemed Saúde S/A, ora recorrente, confira-se:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. 2 – Recurso desprovido.
(TJ-MT, AgRCiv no 1030950-39.2018.8.11.0041, Segunda Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen

Andrade Addario, julgado em 10/03/2025 e publicado em 12/03/2025).

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025